Tribunal: TJSP
Processo: 1015207-96.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de omissão no V. Acórdão – Rejeição - Ausência de qualquer indício quanto a existência e idoneidade da alegada contestação das compras – Responsabilidade objetiva da ré – Vício apontado pela embargante que, na verdade, revela inconformismo com o resultado da resolução do mérito do recurso de apelação – A omissão, a contradição, obscuridade e o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de omissão no V. Acórdão – Rejeição - Ausência de qualquer indício quanto a existência e idoneidade da alegada contestação das compras – Responsabilidade objetiva da ré – Vício apontado pela embargante que, na verdade, revela inconformismo com o resultado da resolução do mérito do recurso de apelação – A omissão, a contradição, obscuridade e o erro material a que alude o artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil consubstanciam vício que dificulte a compreensão e execução do julgado, e não a mera incompatibilidade do pronunciamento judicial com a tese defendida pela parte – Acórdão mantido – Advertência a respeito da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.